Tribunal: TJDFT
Processo: 0717458-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INTIMAÇÃO PESSOAL. ART. 186, § 2o, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE CONTATO PELA DEFENSORIA. BLOQUEIO DE VALORES. EFETIVIDADE E ACESSO À JUSTIÇA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de intimação pessoal da parte exequente, representada pela Defensoria Pública, com a finalidade de informar dados bancários necessários à liberação de valores bloqueados em seu favor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: a) analisar a possibilidade de o Juízo determinar a intimação pessoal da parte assistida pela Defensoria Pública, nos termos do art. 186, § 2o, do CPC, quando esta se encontra incomunicável; b) analisar a legalidade e razoabilidade da liberação dos valores ao executado diante da ausência de dados bancários da parte exequente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Decisão agravada reformada diante da comprovação de que a Defensoria Pública exauriu as tentativas de contato com a assistida, não sendo razoável que tal dificuldade implique prejuízo à parte beneficiária da justiça gratuita.
4. O art. 186, § 2o, do CPC confere à Defensoria Pública a prerrogativa de requerer a intimação pessoal da parte assistida, quando necessária para a prática de ato que somente ela possa realizar. Presentes os requisitos legais, o Juízo deve acolher o requerimento.
5. A tramitação processual desde 2016, somada à recente obtenção de êxito no bloqueio de valores, evidencia a desproporcionalidade de eventual devolução ao executado, em razão da momentânea incomunicabilidade da credora.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento provido. Decisão agravada reformada.
Tese de julgamento: “É cabível a intimação pessoal da parte patrocinada pela Defensoria Pública, nos termos do art. 186, § 2o, do CPC, quando o ato processual depender de providência que somente ela possa prestar e restar comprovada a impossibilidade de contato por sua representante legal, sob pena de comprometimento da efetividade da execução e do direito de acesso à Justiça.”
___________________
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 186, § 2o; Constituição Federal, art. 5o, XXXV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1329240, 0700129-60.2020.8.07.0000, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, julgado em 04/02/2025, publicado no DJe em 09/02/2025.